Tribunal: TJSP
Processo: 1002899-35.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Tributário - Reexame necessário - Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo – Violação ao princípio da legalidade tributária - Adoção do valor venal do IPTU lançado no exercício – Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes desta E. Corte - Sentença concessiva de

Ementa:
Tributário - Reexame necessário - Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo – Violação ao princípio da legalidade tributária - Adoção do valor venal do IPTU lançado no exercício – Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes desta E. Corte - Sentença concessiva de segurança mantida – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1002899-35.2019.8.26.0568, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos
HAYRTON FALAVINA, RENATA FERNANDES FALAVINA, GABRIEL
FERNANDES FALAVINA e ISADORA FERNANDES FALAVINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário n° 1002899-35.2019.8.26.0568
Impetrantes:
Gabriel
Fernandes
Falavina
e
outros
Impetrado:
Delegado Regional Tributário de
Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Fernanda Cristina da
Silva Ferraz Lima Cabra
TJSP (voto no 17128)
Tributário - Reexame necessário - Mandado de
segurança

ITCMD

Base
de
cálculo
-
Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual
no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do
tributo
Violação ao princípio da legalidade
tributária - Adoção do valor venal do IPTU lançado
no exercício
Inteligência da Lei Estadual no
10.705/2000 Precedentes desta E. Corte - Sentença
concessiva de segurança mantida
Reexame
necessário desprovido
Remessa necessária de sentença prolatada nos
autos de mandado de segurança que tramitou perante a 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, cuja segurança foi
concedida para assegurar aos impetrantes que o recolhimento do
ITCMD sobre a transmissão dos bens imóveis descritos na petição inicial
tenha como base de cálculo o valor venal utilizado para o cálculo do
IPTU.
Reexame necessário admitido por força do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Gabriel Fernandes Falavina e outros contra ato praticado pelo
Delegado Regional Tributário de Ribeirão Preto, sustentando, em
síntese, que são donatários de bens imóveis, sujeitos a recolhimento de
ITCMD, cuja base de cálculo foi arbitrada sem ter sido utilizado o valor
venal. Entendem que tal proceder viola direito certo e líquido ao
recolhimento do tributo com base no valor venal para fins de lançamento
do IPTU.
Nesse contexto, adveio a r. sentença concessiva
da segurança (fls. 97/100), a qual não comporta qualquer reparo.
Com a superveniência do Decreto Estadual no
55.002/2009, o art. 16, parágrafo único do Decreto Estadual no
46.655/2002 sofreu alteração na base de cálculo do ITCMD no Estado de
São Paulo. A partir da edição dos decretos, substituiu-se o valor venal de
referência do IPTU, como regra e piso mínimo, pelo valor venal de
referência do ITBI: in verbis
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00,
art.13):
I- em se tratando de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU (....)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando
de imóvel:”
(...)
2- urbano, o valor venal de referência do Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado
ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido
na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração
de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso.”
“Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se
segue
o
parágrafo
único
do
artigo
16
do
Regulamento do Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de abril
de 2002:
"Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado
ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido
na alínea a do inciso I, sem prejuízo da instauração
de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso.”
Com efeito, a modificação da base de cálculo via
decreto estadual viola o princípio da legalidade tributária, ao passo que
extrapola os comandos conferidos pelo art. 155 I1 da CRFB e pelos art.
1 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
382 do Estatuto Tributário e art. 9o3 da Lei Estadual no 10.705/00.
Oportuno observar que as normas extraídas dos
mencionados regulamentos dispõem, apenas, no sentido de que a base
de cálculo do imposto será o valor venal do bem. De tal sorte que, a Lei
Estadual no 10.705/2000, instituidora do ITCMD, não vinculou a base de
cálculo do imposto ao valor venal para fins de referência do ITBI, como
veio a fazer posteriormente o Decreto Estadual no 46.655/2002.
Nesta esteira, veda-se que simples decreto ou
interpretação dotada de parcialidade possam gerar ou majorar tributos.
Consabido, somente a lei estaria imbuída de tais funções, consoante
estatuem o art. 150, I da CRFB e o art. 97 II e IV e seu §1o, do CTN.
De modo que, ao proceder contra legem, assiste-
se, como implicação, aumento vultoso nos valores exigidos a título
recolhimento de ITCMD, o que somente poderia decorrer em
cumprimento à lei que dispusesse neste sentido.
Como não deixaria de ser, a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, sedimentou o
entendimento de que se revela ilegal a alteração da base de cálculo do
2 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
3 Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITCMD via decreto:
Apelação cível Mandado de segurança.
1. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis'
e Doação) - Alteração da base de cálculo do imposto
para que incida sobre o valor venal de referência do
ITBI - Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de
09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do
Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo
Decreto
Estadual
no.
46.655,
de
1o/04/02
-
Inaplicabilidade - Decreto que não pode definir base
de cálculo diversa de lei Ofensa ao princípio da
legalidade - Precedentes
Concessão da ordem -
Manutenção da sentença.
2. Reexame obrigatório e recurso não providos.
(Apelação no 1044059-09.2014.8.26.0053. Relator(a): Osvaldo de
Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro:
20/04/2017)
Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao
valor venal para fins de cobrança do IPTU.
Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no
10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por
meio da alteração da base de cálculo promovida pelo
Decreto no 52.002/09. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso
e
remessa
necessária
conhecidos
e
desprovidos.

(Apelação
no
1032587-40.2016.8.26.0053.
Relator(a): Vera Angrisani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/04/2017; Data de
registro: 05/04/2017)
Nesse
sentido,
ainda:
Apelação
no
1022747-55.2016.8.26.0554. Relator(a): Rubens Rihl; Comarca: Santo André; Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 04/04/2017; Data de
registro: 05/04/2017; Apelação no 1016126-98.2015.8.26.0482. Relator(a): Coimbra
Schmidt; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 03/04/2017; Data de registro: 04/04/2017; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1023170-02.2015.8.26.0602. Relator(a): Maria Olívia Alves; Comarca: Sorocaba;
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/03/2017; Data
de registro: 28/03/2017.
Sob esse prisma, a copiosa jurisprudência não
antevê prejuízo ao Fisco quando da incidência do valor de referência do
IPTU para cômputo do ITCMD. Em sentido oposto, compreende ser
acertada a utilização desta base, porquanto seria forçoso haver duas
situações, totalmente díspares, para referência tributária sobre um
mesmo imóvel.
Destarte,
constata-se
a
correção
do
entendimento que afastou a determinação de recolhimento do imposto
conforme critérios estabelecidos por decreto estadual.
Ante o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença concessiva da segurança que reconheceu o direito certo e
líquido ao recolhimento do ITCMD tendo por base de cálculo o valor
venal do imóvel utilizado para fins de cobrança do IPTU.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
4 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.226
Remessa Necessária Cível no 1002899-35.2019.8.26.0568
Comarca: Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Hayrton Falavina, Renata Fernandes Falavina, Gabriel Fernandes
Falavina e Isadora Fernandes Falavina
Interessados: Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributário de Ribeirão
Preto - SP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EBA4B
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288BC44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002899-35.2019.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.